Tribunal: TJES
Processo: 5008945-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008945-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI BORGES
RECORRIDO: MICHELLA MARQUIORI ROSSE
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença (id. 5278013) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
condenar a requerida ao pagamento de R$
1.309,70 (Um mil trezentos e nove reais e setenta centavos), a título de danos materiais
, mas improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese de perdas e danos decorrentes do aumento do valor do seguro em R$ 769,78 (setecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), além de sustentar a existência de lesão moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que no dia 25.06.2022 a requerida teria causado acidente de trânsito, que se recusou a pagar as despesas decorrentes do sinistro, pelo que postulou indenização por danos materiais consistentes no valor da franquia (R$ 1.309,70) e na elevação do prêmio de seguro, no importe de R$ 769,78 (setecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), bem como postulou indenização por danos morais.

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da sentença pela requerida, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de sua responsabilidade pelo acidente de trânsito, bem como da obrigação de pagar a importância de R$ 1.309,70 (mil trezentos e nove reais e setenta centavos), cabendo perquirir, tão somente, se há demonstração de demais prejuízos materiais e do alegado dano moral.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que além do valor da franquia, o sinistro teria ocasionado o aumento do valor do prêmio do seguro, embora não se olvide das alegações, como bem pontuado na r. sentença, esta circunstância não pode ser presumida, exige prova concreta e,
in casu,
o recorrente não demonstrou que a seguradora tenha, efetivamente, aumentado o valor do prêmio em razão desta circunstância, de sorte que se comunga com a r. sentença quanto a improcedência deste pedido.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de condicionar o reconhecimento dos danos morais presumidos decorrentes de acidente de trânsito com vítima, isto é, que o sinistro tenha ocasionado leões ou, até mesmo, vítima fatal, o que não ocorreu
in casu
e, ademais, a recusa de pagamento dos valores pela parte ré não constitui situação capaz de violar direito de personalidade, pelo que se vota pela manutenção da sentença de improcedência.

Assim,
considerando a disposição do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)